Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-04.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701741-04.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA GOULART RODRIGUES APELADO: CONTRATTI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Da análise dos autos, verifico que não foi observada a prevenção do e. Desembargador Relator Jansen Fialho de Almeida em virtude de seu afastamento no período da distribuição (ID 72665983). Assim, verificado o fim do afastamento, redistribuam-se os autos àquele e. Desembargador, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador